Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DILIGÊNCIA DURANTE PLANTÃO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. COOPERAÇÃO DO JUÍZO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto-Lei no 911/69 dispõe, no caput do art. 3o, que “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
2. Embora haja menção ao plantão judiciário na referida norma, a previsão legal diz respeito à apreciação do pedido liminar de busca e apreensão, e não à realização da diligência em si.
3. A referida possibilidade destina-se aos casos de patente urgência, em que há evidências concretas da dilapidação do bem nas próximas horas ou do efetivo prejuízo ao credor, se a análise do pedido liminar de busca e apreensão for diferida para o horário regular do expediente judicial.
4. Ainda que o pedido seja apenas sobre a apreciação da busca e apreensão liminar, cabe ao interessado demonstrar a urgência necessária para que o requerimento seja analisado pelo julgador plantonista, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
5. Na presente demanda, a liminar já foi apreciada e deferida pelo juiz natural do caso, inclusive na mesma decisão impugnada, a qual apenas impediu que a diligência seja realizada pelo Oficial de Justiça em regime de plantão. Logo, o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 não se aplica ao objeto do presente recurso.
6. É evidente que a busca e apreensão de veículo – cujo paradeiro é desconhecido – intentada pelo credor fiduciário, sem qualquer urgência, não é considerada medida passível de diligência por Oficial plantonista, nos termos do art. 3o, § 1o, da Portaria GC 7, de 13/1/2017, deste eg. TJDFT.
7. Demonstrado que diversos mandados de busca e apreensão já foram expedidos na origem, tem-se por evidenciada a cooperação do Juízo para que o bem seja localizado, atingindo assim a finalidade precípua do processo.
8. A mera alegação de que a medida é necessária e útil para o resultado do processo é insuficiente para justificar a realização da própria diligência de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente no horário do plantão judiciário.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.